Tribunal: TJDFT
Processo: 0713821-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Execução penal. Prestação pecuniária. Descumprimento. Falta grave. Justificativa. Pagamento. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que homologou falta grave, em razão do descumprimento da pena de prestação pecuniária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se adequada a homologação da falta grave.
III. Razões de decidir
3. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que, injustificadamente, descumpre ou retarda o cumprimento da obrigação imposta (LEP, art. 51, II e II).
4. O atraso no pagamento de duas prestações pecuniárias não caracteriza falta grave se o apenado, intimado, quita integralmente o débito antes da audiência de justificação e, comparecendo a esta, justifica o atraso, sobretudo se nos meses seguintes segue com o cumprimento regular da pena.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido.
Dispositivo relevante citado: LEP, art. 51, II e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2076759, Agravo em Execução Penal n. 0747686-04.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 11/12/2025, DJe 17/12/2025; TJDFT, Acórdão 2044772, Agravo em Execução Penal n. 0732932-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025, DJe 20/09/2025.